Tribunal: TJDFT
Processo: 0002314-30.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002314-30.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARLETE MONCAYO LIMA NUNES, JOEDINA DE SOUSA BRITO, JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA, NILZA DIAS CAIXETA, RAIMUNDO ANTONIO DE VASCONCELOS, SONIA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO, VANIA MARIA CUNHA SOUSA DOURADO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora JOEDINA DE SOUSA BRITO. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto